Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700919-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE ANDRADE SOUSA DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de execução extrajudicial de taxas de condomínio, n. 0709054-18.2021.8.07.0009, junto ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF, contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela à agravante. Em síntese, alega o agravante que a execução seria inexigível porque está fundada em cobrança de valores já pagos. Alegou que apresentou comprovante de pagamento, autenticado e fornecido pelos bancos, bem como comprovante de extrato bancário. Discorre sobre a legalidade dos pagamentos e que se eles não foram realizados a responsabilidade seria das instituições bancárias. Pede o deferimento da tutela antecipada para anular a decisão “a quo”, acolhendo-se os pedidos de não conhecimento da ação, em razão da ausência de condição da ação, documento essencial, ausência dos requisitos essenciais para a cobrança do título executivo, controvérsia quanto ao pagamento, com o consequente reconhecimento de que não há valores a serem pagos ao Agravado. Relatei. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A tutela antecipada tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Assim, deve o magistrado concedê-la somente quando convencido da presença dos requisitos legais. Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Nesse sentido, vejo que a decisão “a quo” atacada deve ser prestigiada, uma vez que, neste primeiro momento, a entendo correta. Conforme se verifica, não restaram comprovados os requisitos para deferimento da liminar. Isto porque, o agravante não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto, a ensejar prejuízo iminente, que não possa aguardar o trâmite da ação principal. No caso em apreço, a agravante alega que a execução de título extrajudicial estaria fundada em cobrança de valores já pagos, conforme comprovantes de pagamento que juntou (ID 117340051 e ID 117340052- autos de origem). Em contrapartida, o banco Bradesco S/A não reconhece a compensação/pagamento, informando o seguinte no ofício de ID 123872593: “após análise do extrato da conta 35.832-0, agencia 0879, em titularidade de 2LL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - 033795872/0001-42, informada como pagadora dos valores, não localizamos registros dos valores R$ 491,78 debitados nas datas de 20/10/2020, 20/11/2020 e 20/12/2020. Ademais, salientamos que nas datas informadas no comprovante de pagamento como data da operação (20/10/2020, 20/11/2020 e 20/12/2020) a referida conta não possuía saldo positivo para pagamento” (grifo nosso). Nesse sentido, não se desincumbiu a agravante de comprovar, de plano, a inexigibilidade dos títulos executivos, o que seria necessário para concessão da tutela nesta sede. Havendo controvérsia sobre o objeto discutido na ação principal, ela deverá ser dirimida no juízo de origem, através dos meios de defesa próprios da ação de execução de título extrajudicial, no qual é possível o desenvolvimento amplo do contraditório e da ampla defesa. Em face do exposto, admito o processamento do recurso e, por estarem ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de junho de 2022 15:10:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator